Tribunal: TJDFT
Processo: 0729213-11.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0729213-11.2018.8.07.0001 RECORRENTE: ELIETE ABADIA RIBEIRO SANTOS RECORRIDO: CONDOMINIO QUINTA DOS IPES DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal, cuja ementa é a seguinte: COBRANÇA. TAXA CONDOMINIAL. IMÓVEL ALIENADO. NÃO COMPROVAÇÃO DA CIÊNCIA AO CONDOMÍNIO. DESPESAS CONDOMINIAIS. RESPONSABILIDADE. 1. O condomínio irregular ou associação de moradores tem legitimidade para demandar o pagamento das cotas fixadas nas atas de suas assembleias. 2. A aquisição da condição de associado independe de rigor formal. No caso, é revelada pela previsão contratual da assunção das obrigações condominiais. 3. O promitente vendedor que não comprova a comunicação ao condomínio sobre a alienação do imóvel, ainda que ocupado por terceiro, responde pelas taxas condominiais respectivas. No especial, a recorrente alega violação aos seguintes artigos: a) 240, 489, § 1o, inciso IV, e 1.013, §§ 1o e 2o, todos do CPC, 405 do CC, 5o, incisos XXXV e LV, e 93, inciso IX, ambos da CF, sustentando negativa de prestação jurisdicional, ao argumento de que a turma julgadora foi omissa quanto às questões relativas ao excesso na cobrança de honorários advocatícios contratuais, ao termo inicial para a cobrança dos juros, e ao desconto de pontualidade, mesmo havendo a cobrança de multa; b) 371 e 373, ambos do Código de Processo Civil, e 23, inciso XII, da Lei 8.245/91, defendendo que não pode ser penalizada por débitos pelos quais sequer tinha responsabilidade direta, nem conhecimento da existência. Acrescenta que ocorreu error in judicando, ao argumento de que a turma julgadora não teria valorado adequadamente os fatos e as provas dos autos; c) 489, § 1o, inciso VI, do CPC, asseverando ser descabida a alegação de que o contrato de compra e venda assinado pela insurgente comprovaria sua adesão à associação de moradores; d) 36 da Lei 6.766/79, argumentando que as taxas de outubro de 2013 a 11 de julho de 2017 (planilha id. 17548304) não são devidas, pois inconstitucionais, nos termos do RE 69591, julgado pelo STF em 14/12/2020. Em relação às taxas de julho de 2017 a setembro de 2018, requer que sejam afastadas, pois não aderiu ao ato constitutivo da associação. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência repercussão geral e repisar os fundamentos expostos no especial, aponta ofensa aos artigos 5o, incisos II, XX, XXXV e LV, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal. II - Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 240, 489, § 1o, inciso IV, e 1.013, §§ 1o e 2o, todos do CPC, e 405 do CC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “fica inviabilizado o conhecimento de tema trazido na petição de recurso especial, mas não debatido e decidido nas instâncias ordinárias, tampouco objeto de embargos de declaração para sanar eventual omissão, porquanto ausente o indispensável prequestionamento. Aplicação, por analogia, das Súmulas 282 e 356 do STF” (AgInt no REsp 1423743/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 1o/2/2021). Igualmente não deve prosseguir o apelo especial fundado na alegada ofensa aos artigos 5o, incisos XXXV e LV, e 93, inciso IX, ambos da CF, porque a Corte Superior firmou entendimento no sentido de que “Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça manifestar-se acerca de suposta violação de dispositivos constitucionais, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no AREsp 1754353/MS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 12/2/2021). O inconformismo não comporta seguimento no que tange ao indicado vilipêndio aos artigos 371 e 373, ambos do Código de Processo Civil, e 23, inciso XII, da Lei 8.245/91, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, assentou in verbis: “A filiação a uma associação independe de rigor formal e, no caso, apresenta-se inequívoca, notadamente pela previsão contida na cláusula quarta do Contrato de compra e venda de fração ideal de imóvel (ID 17548295) assinado pela ré/apelante em 30/10/09” (id. 21607586 - Pág. 2). “A apelante adquiriu o imóvel em 30/10/09 (id 17548295), quando o organismo condominial estava consolidado (ids 17548286 - 17548285) com Escritura Pública Declaratória de direitos, obrigações e utilização de área rural em condomínio que estipulava, na cláusula oitava – os deveres dos condôminos de “ b) contribuir financeiramente para as despesas do condomínio, pelo número de frações ideais”(id 17548285 – pág. 3). Portanto, o caso sub judice não configura hipótese de incidência da tese consolidada pelo STJ - tema 882, uma vez que a previsão no contrato de compra e venda da assunção das obrigações condominiais, prova que ela aderiu à associação de moradores, adesão essa que independe de forma especial. Assim, a responsabilidade da apelante pelo adimplemento das taxas condominiais aprovadas pelas assembleias de ids 17548287 a 17548294, surgiu quando adquiriu o imóvel” (id. 21607586 - Pág. 3). “Intimada para comprovar a ciência inequívoca do condomínio quanto à venda do imóvel (id 17548421), a apelante deixou transcorrer o prazo (id 17548423) [...] não há indícios de que o apelado teve ciência da transação” (id. 21607586 - Pág. 4). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice nos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. No que concerne à indicada negativa de vigência aos artigos 489, § 1o, inciso VI, do CPC, e 36 da Lei 6.766/79, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp 1.345.331/RS (tema 886), concluiu que “a) O que define a responsabilidade pelo pagamento das obrigações condominiais não é o registro do compromisso de venda e compra, mas a relação jurídica material com o imóvel, representada pela imissão na posse pelo promissário comprador e pela ciência inequívoca do Condomínio acerca da transação; b) Havendo compromisso de compra e venda não levado a registro, a responsabilidade pelas despesas de condomínio pode recair tanto sobre o promitente vendedor quanto sobre o promissário comprador, dependendo das circunstâncias de cada caso concreto; c) Se restar comprovado: (I) que o promissário comprador imitira-se na posse; e (II) o Condomínio teve ciência inequívoca da transação, afasta-se a legitimidade passiva do promitente vendedor para responder por despesas condominiais relativas a período em que a posse foi exercida pelo promissário comprador.” Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. Com relação ao recurso extraordinário, também não comporta seguimento o nobre apelo lastreado na alegada ofensa ao artigo 5o, inciso XX, da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Com efeito, a Suprema Corte já decidiu que “É inviável o recurso extraordinário cujas questões constitucionais nele arguidas não tiverem sido prequestionadas. Incidência das Súmulas 282/STF e 356/STF” (ARE 1210658 AgR, Relator RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 28/2/2020), e, ainda, “o necessário prequestionamento explícito, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal” (RE 883515 AgR, Relator ALEXANDRE DE MORAES, DJe 11/1/2021). No que tange à suposta negativa de vigência ao artigo 5o, incisos II, XXXV e LV, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG (Relator Ministro GILMAR MENDES, DJe de 1o/8/2013 – Tema 660), assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa aos limites da coisa julgada e aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. No tocante à apontada violação ao artigo 93, inciso IX, da CF, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do AI 791.292 QO-RG (Relator Min. GILMAR MENDES, DJe de 12/8/2010 – Tema 339), concluiu que “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. Assim, considerando que as teses recursais gravitam em torno desses temas, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016